Tribunal: TJPA
Processo: 0816313-60.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816313-60.2024.8.14.0401

APELANTE: EVALDO BRAGA RIBEIRO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – POSSE RECENTE DA RES – DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Caso em exame:
Apelação criminal visando absolvição quanto ao delito do art. 180, caput, do Código Penal.

Questões em discussão:
(i) alegada ausência de prova do dolo; (ii) possibilidade de absolvição pelo art. 386, VII, do CPP.

Razões de decidir:
A apreensão do bem produto de crime na posse do agente, somada às circunstâncias fáticas, permite a conclusão segura acerca da ciência da origem ilícita da res. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório é firme e coerente, sendo ônus do agente apresentar justificativa plausível, o que não ocorreu.

Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese:

O dolo na receptação pode ser aferido pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente quando o bem é apreendido na posse do agente e inexistem elementos verossímeis capazes de afastar a consciência sobre a origem ilícita.

Dispositivos legais relevantes:
Art. 180, caput, do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada:
– TJDFT, Acórdão 2029024, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 06/08/2025.
– TJMG, Apelação Criminal 0047518-53.2019.8.13.0625, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, j. 11/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.
Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por EVALDO BRAGA RIBEIRO JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a reprimenda corporal por prestação de serviços à comunidade.

Consta da denúncia que o apelante e seu irmão, mediante emprego de faca, subtraíram o aparelho celular e a importância de R$50,00 (cinquenta reais) da vítima JEFFERSON FURTADO CASTRO, quando este foi acionado para uma corrida pelo aplicativo sendo o bem posteriormente rastreado e localizado na posse do acusado. Na sentença, o Juízo afastou a prática do roubo majorado, por ausência de prova judicializada quanto à dinâmica do fato, mas reconheceu o delito de receptação, destacando a apreensão do bem em poder do réu e sua confissão ao afirmar tê-lo recebido de seu irmão como pagamento de dívida.

Em razões, a Defesa pleiteia a absolvição, sob o argumento de inexistirem provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, sustentando ausência de dolo e invocando o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação, para manutenção da condenação.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a Defesa sustenta a ausência de prova quanto ao elemento subjetivo do delito de receptação, afirmando que não teria restado demonstrado o dolo do apelante ao receber o aparelho celular subtraído, motivo pelo qual requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

A tese não prospera.

Conforme reconhecido pelo Juízo sentenciante, o aparelho celular subtraído da vítima foi localizado em poder do apelante, o qual, inclusive, confessou tê-lo recebido de seu irmão, circunstância devidamente destacada na sentença (ID nº 25543468). A apreensão direta do bem ilícito na posse do réu constitui, por si só, forte indício da autoria do crime de receptação, especialmente quando contextualizada com os demais elementos dos autos.

No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dolo no crime de receptação pode ser extraído das circunstâncias do caso concreto, sendo desnecessária a confissão expressa ou prova direta da ciência da origem ilícita, bastando que a dinâmica do fato revele a alta probabilidade de que o agente sabia da procedência criminosa do bem. Em casos semelhantes, a Corte Superior tem decidido que:

4. O dolo pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, sendo que a apreensão do bem na posse do agente impõe a ele a responsabilidade de demonstrar que desconhecia a procedência ilícita da res. 5. As circunstâncias do caso e o comportamento do acusado constituem parâmetro suficiente para a aferição do dolo, ainda que eventual, dado que o réu não tomou a necessária e esperada precaução ao adquirir o celular, caracterizando a cegueira deliberada."
Acórdão 2029024
, 0721389-19.2023.8.07.0003, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 13/08/2025.

No mesmo sentido:

No delito de receptação, por se tratar o dolo de elemento puramente subjetivo, deve ser levado em conta os indícios e as circunstâncias em que os fatos aconteceram . Se os autos oferecem elementos de prova suficientes para se concluir que o acusado sabia ser de origem criminosa, deve ser mantida a condenação pelo delito de receptação dolosa, não sendo cabível a absolvição - Inviável cogitar-se em desclassificação para receptação culposa, pois não há dúvidas quanto à presença de dolo na conduta do recorrente, caracterizando o delito previsto no art. 180, caput, do CP - Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00475185320198130625, Relator.: Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 11/07/2024, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/07/2024)

No caso concreto, o vínculo familiar com o autor do crime antecedente, aliado ao fato de o bem ter sido apreendido em poder do apelante poucas horas após o roubo, evidencia a ciência acerca da origem ilícita do objeto. A justificativa apresentada — recebimento do celular como pagamento de dívida — mostra-se inverossímil diante do conjunto probatório e não afasta o dolo, como corretamente reconhecido pelo Juízo de origem.

Assim, não há dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Ao contrário, as provas judicializadas formam convicção segura quanto à materialidade, à autoria e ao dolo do agente, devendo ser integralmente mantida a condenação imposta.

Diante de tais elementos, não há reparos a fazer na sentença, que examinou corretamente a prova e aplicou a lei penal de forma adequada e proporcional.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025